Tribunal: TCU
Processo: 037.306/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8170/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.306/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Rodrigues de Lemos (XXX.366.567-XX); Arnaldo da Cruz Pamplona (XXX.968.207-XX); Elmo Pereira da Silva (XXX.365.857-XX); Marisa Alcantara de Freitas (XXX.578.277-XX); Marizete de Oliveira (XXX.622.357-XX); Nelson Luiz Christ Mussumesci (XXX.024.457-XX); Roberto Jose de Goes Sobral (XXX.544.517-XX); Rogerio Pereira Guimaraes (XXX.219.707-XX); Rosangela Marques Marinho (XXX.592.647-XX); Valmir Cordeiro da Silva (XXX.444.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.